Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705540-23.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PATRICIA NUNES E SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PATRÍCIA NUNES E SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora em 30% do seu salário bruto. Esta Sexta Turma negou provimento à apelação. Na ocasião manteve a limitação global dos descontos (folha de pagamento e conta corrente) ao patamar de 30% dos rendimentos da autora. A apelada informou que o BRB voltou a realizar descontos acima de 30% do seu salário. Requer a devolução dos valores e a fixação de multa pelo descumprimento de decisão judicial. Nada a prover. Nesta fase processual, qualquer requerimento deve ser dirigido ao juízo de origem. Ao fim do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos para a primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator